Tribunal: TJMT
Processo: 1003155-58.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003155-58.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RUTH CARDOSO PEREIRA HENRIQUE - CPF: 020.154.741-45 (APELANTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RUTH CARDOSO PEREIRA HENRIQUE

APELADO(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO BANCÁRIO -
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL
COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
PRELIMINAR DE
NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE
–

CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE

–

PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
– ALEGAÇÃO DE
NÃO
CONTRATAÇÃO

– NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
DISPONIBILIZAÇÃO E
UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – DESCONTO
S
DEVIDO
S
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente ineficaz.

O
s pressupostos basilares para a incidência da responsabilidade civil por danos materiais e morais são a existência de dano e ato ilícito, nos termos dos
arts
. 5o, V, da CF/88 c/c
arts
. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor e
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil que, uma vez inexistentes, não há que falar em indenização.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

RUTH CARDOSO PEREIRA HENRIQUE
,

tirado contra sentença (ID
215137165
) proferida pelo Juízo da
Primeira Vara da Comarca de Alta
Floresta
-MT
que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato, Repetição de Indébito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
, movida em desfavor de

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, julgou
im
procedentes os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
, o que faço nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, cuja execução da verba sucumbencial deverá observar o disposto no art. 98, §3o, do CPC, por ser a vencida beneficiário da justiça gratuita.

Condeno a parte autora, ainda, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, do CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
215137173
),
a
apelante
sustenta a seguinte preliminar:

Cerceamento de defesa: necessidade de perícia grafotécnica
nos documentos apresentados

No mérito,
a apelante apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Impugnação ao contrato apresentado pela parte apelada
: divergências gritantes e assinatura falsa

Não utilização do montante depositado na conta da apelante

Indenização por danos materiais e morais

A
parte
apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões
(ID
215137177
)
rebatendo as alegações da apelante.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de
ID

215137174
, e preparo não recolhido, uma vez que foi deferida a justiça gratuita em Primeira Instância, nos termos da certidão de ID
215668654
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

RUTH CARDOSO PEREIRA HENRIQUE

APELADO(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da Primeira Vara da Comarca de Alta
Floresta-MT
que, na Ação Declaratória de Inexistência de Contrato, Repetição de Indébito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, movida em desfavor
da
instituição financeira
apelada, julgou improcedentes os pedidos da inici
al
e condenou
a apelante nas verbas sucumbenciais e em multa de 1%

(um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, do CPC
(alteração da verdade dos fatos)
.

Segundo o Juízo
a quo
, com a juntada do extrato bancário da apelante,
a instituição financeira apelada teria comprovado
que
, além da
efetiva disponibilização do numerário contratado,
o montante foi
utilizado pela
recorrente
, o que desconstituiria as alegações de fraude.

A seguir, passo ao exame da
preliminar suscitada pela parte apelante.

1. Cerceamento de defesa: necessidade de perícia grafotécnica nos documentos apresentados

A apelante sustenta que
é idosa e semianalfabeta e que
não efetuou o contrato de e
mpréstimo consignado com a apelada.

Assevera que, após
consultar o portal “MEU INSS” para verificar a situação de sua pensão por morte, benefício do INSS registrado sob o n.o 140.000.958-2, se deparou com uma cobrança de
72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 17,90
(
dezessete reais e noventa centavos),
contrato no 598772497
,
cujo montante do empréstimo foi de
R$
633,40
e
a primeira parcela
foi
descontada em
agosto de 2019
.

Sustenta que já realizou emprés
ti
mo
s
consignados

em outras ins
ti
tuições bancárias, todavia, não reconhece o
empréstimo l
ançado
pelo
banco
a
pelado, tendo em vista nunca ter manifestado o desejo de contratá-lo.

Assevera que, no curso do processo, afigurou-se a necessidade de produção de prova pericial, conforme deliberado em decisão datada de 26/10/2022, cujo teor foi consignado no ID 102341148 (autos de origem)
, para se verificar a autenticidade
do contrato em exame
.

Apesar da referida determinação pelo Juízo a quo, sustenta que
a perícia não foi realizada e, apesar disso, foi proferida sentença em desfavor da recorrente.

Desse modo, aduz que a sentença violou o devido processo legal, a desconsideração da decisão interlocutória anterior, o princípio do contraditório e da ampla de
fesa e necessidade da produção da prova pericial.

Assevera que
as assinaturas apostas no contrato são falsas, divergem da assinatura do documento pessoal da apelante e os dados constantes do contrato apresentam divergências gritantes, tais como erro no estado civil da recorrente
, o fato da empresa
correspondente,
que elaborou o contrato
, ser desconhecida da recorrente e

estar localizada no interior de São Paulo
, em cidade na qual a apelante nunca esteve.

O banco apelado, por sua vez,
assevera que, com as provas documentais que juntou aos autos, restou comprovada a contratação e a
disponibilização do valor do empréstimo na conta bancária da apelante.

Ademais, assevera a inexistência do cerceamento de defesa, em decorrência do princípio do livre convencimento motivado do
magistrado, uma vez que
o magistrado entendeu que
as provas produzidas eram suficientes para o julgamento antecipado da lide.

Ressalta, ainda, que os descontos das parcelas ocorreram desde 2019 e apenas em
2021 ocorreu o ajuizamento da ação
.

Além disso, cita
o entendimento do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é ônus da instituição financeira, por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos, comprovar a autenticidade de assinatura
impugnada pelo consumidor.

Desse modo, sustenta que, conforme o Tema 1.061, admitem-se outros meios de prova legais ou moralmente legítimos, e não apenas a perícia grafotécnica, para que a instituição financeira comprove a autenticidade da assinatura.

Por conseguinte, assevera que a prova estaria na juntada do contrato assinado pela apelante, uma vez que, intimada a parte autora para impugnar a contestação, a recorrente não suscitou que a assinatura seria falsa.

Pois bem.
Ressai dos autos que, em sua contestação, a instituição financeira apelada apresentou cópia do contrato bancário, contendo a assinatura, rubricas e documento de identidade pessoal da ora apelante.

A
recorrente, por sua vez, em sua impugnação à contestação, alegou que a assinatura acostad
a
no contrato seria falsa e, para
comparar a suposta falsidade, colacionou recortes de
“
prints
”
da assinatura do contrato, constante nos autos, com o de outra assinatura, que aduz ser verdadeira, recortada d
o
documento de ID 56524333
(ID
215134222
, p. 04,
dos autos de Segunda Instância)
,
qual seja, a assinatura da Procuração advocatícia
.

Posteriormente, o Juízo a quo determinou a realização de prova pericial grafotécnica (ID
215137156
), a fim de verificar a autenticidade do contrato.

A instituição financeira apelada, por sua vez,
manifestou-se pugnando para que o Juízo expedisse ofício
ao banco onde os valores do empréstimo teriam sido disponibilizados à apelante, uma vez que já apresentou o comprovante do TED
para
à
recorrente, mas por ser documento sigiloso, não teria acesso ao extrato bancário
de outra instituição financeira (ID
215137158
).

Em sequência, o Juízo
a quo
assim decidiu:

[...]

Em tempo, antes da realização da perícia grafotécnica nos autos, DETERMINO A EXPEDIÇÃO de ofício à Caixa Econômica Federal, agência
[...]
para juntar extrato da conta
[...]
,
do período da transferência (07/2019) ou confirmar em juízo o crédito efetivado em nome da parte autora, Ruth Cardoso Pereira Henriqu
e (CPF
[...]

[...]
(
ID 2151
37159) [Grifo nosso]

Em resposta, a Caixa Econômica Federal encaminhou
o histórico do extrato bancário (ID 2151137163
) comprovando que o montante de R$ 633,40, concernente ao empréstimo, foi disponibilizado na conta bancária da apelante em
15/07/2019, e em sequência, a recorrente utilizou-se do montante ao realizar débitos automáticos, comp
ras e saques.

Assim, após a juntada da referida informação bancária da Caixa Econômica Federal, o Juízo a quo proferiu a sentença ora recorrida.

Pois bem. Além da circunstância acima, verifica-se que,
ao se comparar a assinatura
por extenso
do contrato
(ID

215134240
, p.
03
)

com
a assinatura do document
o de Registro Geral da apelante
, que também conta com assinatura por extenso e completa (
ID
215134240, p. 0
4)
, constata-se enorme
semelhança entre
amba
s
.

Ressalta-se que, a assinatura da apelante acostada na procuração (ID
ID
215134222, p. 04
) é reduzida e incompleta, o que obviamente a faz diferente das assinaturas do documento pessoal da apelante e do contrato.

A
demais,
conforme destacado pelo banco apelado nos autos de origem (ID 63125354, p. 06),
a foto d
o documento pessoal
,
apresentado pela apelante
para a contratação, corresponde ao

documento
que
a recorrente
juntou em sua petição inicial, o que afasta a hipótese de que terceiros tenham se apropriado do documento de identificação da recorrente para realizar a fraude.

Desse modo, não ocorre nulidade ou hipotético cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de prova pericial em vista da presença de documentos suficientes nos autos para a decisão.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – E
MBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE
– JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP No 1.061.530-RS – PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz.

Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios contratada dentro do limite de uma vez e meia àquela praticada no mercado.

(N.U 1000397-15.2021.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)
[Grifo
nosso]

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo
art. 370
e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo
art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
.

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pela apelante.

VOTO
DE MÉRITO

E
grégia Câmara:

1
.
Não utilização do montante depositado na conta da apelante

A apelante sustenta que
o valor de R$ 633,40, depositado em sua conta bancária, nunca foi utilizado
e nunca obteve qualquer proveito econômico sobre esse valor.

Assevera, ainda, que a quantia está disponível para que seja realizada a sua devolução ou depósito em juízo, conforme for mais adequado.

Pois bem. As alegações d
a apelante contradizem veementemente as provas colacionadas aos autos.

Conforme asseverado, a instituição financeira da apelante comprovou, perante o Juízo de Primeira Instância, não só
a
disponibilização do referido valor do empréstimo, mas também
a utilização do montante pela recorrente.

Sobre o
fato, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada:

[...]

Nessa linha de intelecção,
com a juntada do extrato bancário da autora, correspondente ao período de 07/2019 (Id 116076750), o requerido comprovou fato impeditivo do direito daquela, visto que restou demonstrado que houve efetiva disponibilização do numerário contratado, através de transferência eletrônica em conta de titularidade da requerente,
sendo tal montante, inclusive, utilizado pela autora
, razão pela qual não há como dar guarida à tese de que houve fraude, uma vez que o valor contratado foi direcionado à própria autora.

Desse modo, as alegações da autora restaram desconstituídas pelas provas acostadas ao feito, sendo a improcedência da demanda medida que se impõe, vez que comprovada a contratação do empréstimo pela autora.

Denoto, assim, litigância de má-fé pela parre autora, ante a sua manobra realizada com intuito de induzir este juízo a erro, alegando desconhecer a existência de empréstimo regularmente contratado.

[...] [ID 215137165] [Grifo nosso]

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a
outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte
a
pelante se beneficiou
do montante do empréstimo contratado
, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do
empréstimo
se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de
onerosidade

excessiva
, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de
empréstimos

consignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Desse modo, sem razão a apelante e com razão o Juízo
a quo
em aplicar a
pena de litigância de má-fé a ora recorrente.

3.
Indenização por danos materiais e morais

A recorrente aduz que
, em decorrência da não contratação, a apelada estaria obrigada a indenizar a recorrente mediante a restituição em dobro
do montante das 72 parcelas do empréstimo, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, sustenta ser devida a indenização por danos morais, no montante de R
$ 10.000,00,
como caráter punitivo, preventivo e compensatório.

Pois bem.
Também sem razão
a
apelante.

Isso porque, os pressupostos basilares para a incidência da responsabilidade civil por danos
materiais e
morais são a existência de dano e ato ilícito, nos termos dos
arts
. 5o, V, da CF/88 c/c
arts
. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor e
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil que, uma vez inexistentes, não há que falar em indenização.

Desse modo, também não acatada, neste ponto, as teses d
a
apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face da ora apelante, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024